Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-17.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017950-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), VALDIR CORREA DA SILVA - CPF: 232.848.209-06 (EMBARGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS IVAM PERAZZA registrado(a) civilmente como MARCOS IVAM PERAZZA - CPF: 106.905.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA RAMOS - CPF: 218.295.430-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELITA BARROS DE AGUIAR - CPF: 797.532.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS. REAVALIAÇÃO JUDICIAL. ART. 873, II, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para determinar a realização de nova avaliação técnica judicial de imóveis rurais penhorados, em razão do significativo lapso temporal transcorrido desde a avaliação realizada em 2016. A embargante sustenta omissão quanto às teses de preclusão lógica decorrente da inércia dos executados em promover perícia anteriormente deferida, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório, eficácia preclusiva da avaliação
homologada, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada preclusão lógica decorrente da conduta processual dos executados; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto às alegações de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de examinar a eficácia preclusiva da avaliação judicial homologada; e (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado enfrent
ou
de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que o decurso de aproximadamente dez anos entre a avaliação originária e a futura alienação judicial configura fundada dúvida acerca da atual correspondência entre o valor atribuído aos imóveis e sua realidade mercadológica, autorizando nova avaliação com fundamento no art. 873, II, do CPC.

A ausência de recolhimento dos honorários periciais pelos executados em momento anterior não impede a realização de nova avaliação, pois a hipótese prevista no art. 873, II, do CPC decorre de circunstância superveniente e autônoma consistente na defasagem temporal da avaliação originária.

A possibilidade de reavaliação judicial não se confunde com a impugnação da avaliação inicialmente realizada, constituindo providência destinada a assegurar que a alienação judicial ocorra com base em valor compatível com a realidade de mercado vigente à época da expropriação.

A alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório não evidencia omissão, pois a necessidade da nova avaliação decorre da alteração objetiva do contexto fático ocasionada pelo tempo, e não da conduta anteriormente adotada pelos executados.

A homologação da avaliação realizada em 2016 não impede a incidência da hipótese legal de reavaliação prevista no art. 873, II, do CPC, uma vez que a validade da avaliação originária não afasta a necessidade de sua atualização técnica diante da fundada dúvida sobre sua adequação ao valor atual dos bens.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada no acórdão não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que o acórdão apresente fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fundada dúvida acerca da correspondência entre o valor da avaliação judicial e a realidade mercadológica atual, decorrente de significativo lapso temporal, autoriza a realização de nova avaliação com fundamento no art. 873, II, do CPC.

A inércia da parte em promover perícia anteriormente deferida não impede a realização de nova avaliação fundada em circunstância superveniente consistente na defasagem da avaliação originária.

A homologação da avaliação judicial não afasta a possibilidade de reavaliação quando presentes os pressupostos do art. 873, II, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 80, 223, 489, § 1º, IV, 507, 805, 873, II, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n.º
1017950-17.2026.8.11.0000
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado
para determinar a realização de nova avaliação técnica judicial dos imóveis penhorados, em razão do significativo lapso temporal decorrido desde a avaliação originária.

A embargante
afirma
que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos em suas contrarrazões, especialmente quanto à ocorrência de preclusão lógica decorrente da conduta dos executados, que, embora tenham impugnado a avaliação realizada em 2016 e obtido o deferimento de nova perícia, deixaram de promover o depósito dos honorários periciais, inviabilizando deliberadamente a produção da prova técnica.

Defende que tal circunstância impede que, anos depois, os executados voltem a pleitear nova avaliação, sob pena de violação aos
arts
. 223, 507 e 5º do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a tese de afronta aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual, previstos nos
arts
. 5º e 80 do Código de Processo Civil, sustentando que não se pode admitir que a parte obtenha vantagem processual decorrente de sua própria inércia.

Aduz também que o julgado deixou de enfrentar fundamentos concretos constantes das contrarrazões, notadamente a existência de avaliação judicial regularmente produzida, a ausência de qualquer elemento técnico contemporâneo capaz de demonstrar a efetiva defasagem dos valores dos imóveis, bem como o histórico de sucessivos incidentes processuais que teriam contribuído para o prolongamento da execução.

Argumenta, por fim, que o acórdão não examinou a eficácia preclusiva da avaliação homologada judicialmente, a qual teria se tornado definitiva diante da ausência de impulso dos próprios executados para realização da perícia anteriormente deferida.

Ao final, requer o
acolhimento dos
E
mbargos
, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas e reformado o acórdão, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que havia indeferido a realização de nova avaliação dos bens penhorados.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos
arts
. 5º, 80, 223, 489, §1º, IV, 507 e 873, II, todos do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, inclusive com observância do disposto no art. 1.025 do mesmo diploma legal.

Devidamente intimad
o
,
o
embargad
o

apresentou contrarrazões pela rejeição dos
embargos declaratórios
(ID.
376030879
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o,
no essencial
:

“
(...)
Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão agravada merece reforma para: (i) determinar a realização de nova avaliação judicial dos imóveis penhorados, em substituição à mera atualização dos valores por contador judicial; e (
ii
) reconhecer, desde logo, a existência de excesso de penhora, com a consequente liberação da constrição incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 22.989.

No tocante ao primeiro ponto, entendo assistir razão ao agravante.

Isso porque, embora a decisão agravada tenha determinado a atualização dos valores das avaliações anteriormente realizadas, verifica-se que os imóveis penhorados foram avaliados no ano de 2016, isto é, há
aproximadamente dez anos
, circunstância que, por si só, revela a existência de fundada dúvida acerca da atual correspondência entre os valores então atribuídos aos bens e sua efetiva realidade mercadológica contemporânea.

E, no caso concreto, tal circunstância assume especial relevância diante da natureza dos bens constritos — imóveis rurais situados no Estado de Mato Grosso —, segmento que, notoriamente, experimentou significativa valorização econômica nos últimos anos.

Nessa perspectiva, embora a agravada sustente que a atualização por contador judicial seria suficiente para adequar os valores aos parâmetros atuais de mercado, entendo que a providência determinada na origem não se mostra a mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

Isso porque a atualização promovida por contador judicial, ainda que pautada em índices e referências mercadológicas, não se equipara à avaliação técnica imobiliária realizada por profissional habilitado, especialmente quando se está diante de imóveis rurais de elevado valor econômico e submetidos à constrição judicial há longo período.

O art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a realização de nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor anteriormente atribuído ao bem, hipótese que, a meu sentir, resta configurada no presente caso em razão do significativo lapso temporal transcorrido desde a avaliação originária.

Aliás, a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiçavem admitindo a realização de nova avaliação judicial em hipóteses análogas, justamente para evitar eventual alienação judicial por valor defasado, circunstância apta a gerar prejuízo tanto ao executado quanto à própria higidez da expropriação judicial.

(...)

Desse modo, entendo prudente e juridicamente mais adequado que seja realizada nova avaliação técnica judicial dos imóveis penhorados, por profissional habilitado, a fim de que os bens sejam efetivamente submetidos à futura alienação judicial em consonância com sua real expressão econômica atual.

Por outro lado, não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes para acolher a tese de excesso de penhora suscitada pelo agravante.

Isso porque o próprio recorrente sustenta que os valores atualmente constantes das avaliaçõesseencontram defasados e dissociados da realidade mercadológica contemporânea, mas, simultaneamente, pretende utilizar exatamente tais valores pretéritos como fundamento para demonstrar a suficiência de apenas um dos imóveis à garantia integral da execução.

Além disso, a atualização do débito exequendo e a nova avaliação dos bens ainda não foram concluídas, circunstância que impede aferição segura acerca da efetiva proporcionalidade entre o montante executado e as garantias constritas.

Some-se a isso o fato de que, em procedimentos expropriatórios, é absolutamente comum a ocorrência de deságio em hasta pública, razão pela qual a manutenção, por ora, de ambas as constrições se revela medida compatível com a efetividade da execução, sobretudo considerando tratar-se de processo executivo que tramita há mais de trinta anos.

Ademais, o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em
harmonia com o princípio da efetividade da execução e com o interesse do credor na satisfação integral do crédito perseguido.

Logo, eventual análise acerca da suficiência de um único bem para garantia da execução e da possível redução da penhora deverá ser realizada em momento posterior, após a conclusão da nova avaliação judicial e atualização efetiva do débito exequendo, ocasião em que haverá elementos concretos e contemporâneos aptos a subsidiar juízo seguro acerca da alegada excessividade da constrição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
determinar a realização de nova avaliação técnica judicial dos imóveis penhorados
, por profissional habilitado,
mantida, por ora, a constrição incidente sobre ambos os bens,
ficando prejudicada, neste momento, a análise definitiva acerca do alegado excesso de penhora.
”

No caso,
a embargante
sustenta, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a tese de preclusão lógica decorrente da conduta processual dos executados, os quais, embora tenham impugnado a avaliação realizada em 2016 e obtido o deferimento de nova perícia, deixaram de promover o recolhimento dos honorários periciais, inviabilizando a produção da prova técnica.

Entretanto, a alegação não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a questão central devolvida ao julgamento ao concluir que, diante do transcurso de aproximadamente dez anos desde a avaliação originária, encontrava-se caracterizada a fundada dúvida acerca da correspondência entre os valores anteriormente atribuídos aos imóveis e sua efetiva realidade mercadológica contemporânea, circunstância apta a autorizar a realização de nova avaliação técnica, nos termos do art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil.

A circunstância de os executados não terem promovido, à época, o recolhimento dos honorários relativos à perícia anteriormente deferida não altera essa conclusão, porquanto o fundamento adotado pelo acórdão repousa em fato superveniente e autônomo, consistente na significativa
defasagem temporal entre a avaliação realizada em 2016 e a futura alienação judicial dos bens
.

Com efeito, a possibilidade de realização de nova avaliação prevista no art. 873 do Código de Processo Civil não se confunde com a faculdade de impugnar a avaliação originária
, tratando-se
de providência fundada na necessidade de adequação do valor do bem à realidade existente no momento da expropriação, justamente para preservar a higidez da alienação judicial e evitar eventual arrematação por preço incompatível com o valor de mercado.

Não por outra razão, o próprio acórdão adotou precedente desta Corte que expressamente consignou que
a preclusão da faculdade de impugnar a avaliação original não impede o pedido de reavaliação fundado no art. 873 do Código de Processo Civil
, por decorrer de
circunstância superveniente
à avaliação inicialmente realizada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à violação dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Embora a embargante sustente que os executados estariam se beneficiando da própria inércia ao pleitearem nova avaliação, o acórdão assentou que a necessidade da reavaliação decorre da expressiva alteração do contexto fático ocasionada pelo decurso de aproximadamente dez anos desde a elaboração do laudo originário, e não da conduta anteriormente adotada pelos executados.

Igualmente não se verifica a alegada omissão quanto aos fundamentos constantes das contrarrazões.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão registrou expressamente que houve avaliação judicial realizada em 2016, bem como consignou que os executados, embora tenham impugnado os laudos, permaneceram inertes quanto ao recolhimento dos honorários periciais anteriormente fixados.

Ainda assim, concluiu que o significativo lapso temporal transcorrido justificava a realização de nova avaliação técnica, entendimento
fundado na aplicação do art. 873 do Código de Processo Civil e em precedentes desta Corte de Justiça.

O fato de a conclusão adotada ser diversa da pretendida pela embargante não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

Também não procede a alegação de omissão quanto à eficácia preclusiva da avaliação homologada
, pois, e
m nenhum momento o acórdão afastou a validade da avaliação realizada em 2016 ou desconsiderou sua homologação judicial.

Ao revés, partiu justamente da premissa de que a avaliação foi regularmente produzida, concluindo, contudo, que
o longo intervalo de tempo transcorrido desde sua elaboração era suficiente para justificar a realização de nova avaliação técnica
, diante da fundada dúvida acerca da correspondência entre o valor anteriormente atribuído aos bens e sua realidade mercadológica atual.

Logo, a homologação da avaliação originária não impede, por si só, a incidência da hipótese prevista no art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, circunstância devidamente apreciada pelo acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes
E
mbargos revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado por esta Câmara Julgadora, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que
mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
C. VALE COPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Por fim,
advirto

a embargante
que a reiteração da
s
tese
s
aqui afastada
s
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026